Tribunal: STF
Processo: HC 262757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Felipe Pimentel Carrijo Faria, em favor de Richard Tago Gomes França, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.038.307.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, sendo-lhe negado o recurso em liberdade. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao pleito para reduzir a pena a 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 17 dias- multa, inicialmente em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva (eSTJ fls. 161/171). Daí o presente writ, no qual alega a defesa ser incompatível o regime intermediário com a manutenção da prisão preventiva. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar” (eDOC 8).



    A ordem foi denegada em 1º.10.2025. No dia seguinte, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, pede a superação da súmula 691. Requer “o conhecimento e concessão do presente Habeas Corpus, em sede liminar, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, e, no mérito, a confirmação da liminar pretendida.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente, se inconformado coma decisão monocrática, interpor agravo regimental.



    Ademais, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    “Na espécie, a prisão preventiva do ora paciente foi recentemente analisada por esta Corte Superior, no julgamento do HC n. 1.023.429/GO, em 6/8/2025, e mantida com base nas circunstâncias fáticas e concretas do delito, tendo sido consignado na referida decisão que "a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo sentenciante a necessidade da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo extrai-se da sentença, o delito foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, sendo a vítima rendida enquanto entrava em seu carro e foi obrigada a permanecer com os acusados dentro do automóvel e, quando a polícia chegou ao local onde ocorreria o assalto à residência, houve trocas de tiros. Portanto, a prisão preventiva está justificada". No julgamento da apelação pelo colegiado de origem, a despeito do redimensionamento da pena, a custódia cautelar foi mantida consignando-se que "não existem, nos autos, qualquer prova de alteração das circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva, isto é, os fundamentos desta ainda persistem, razão pela qual mantenho a segregação cautelar até o início da execução das penas" (e-STJ fl. 167). Desse modo, basta a expedição de guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não havendo ilegalidade a ser sanada”. (eDOC 8).



    Sobre a possível incompatibilidade do semiaberto fixado na sentença e a prisão preventiva, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    Registrei, ainda, no HC 236.757, que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida, o que é o caso dos autos. E mais:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes. 4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 250.421, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente